Tribunal: TJBA
Processo: 8068185-72.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068185-72.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DILCELIA ALMEIDA DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
JON NEI MOTA COSTA, JOSENOR MOTA COSTA, IASMINE SOCORRO BASQUE PEREIRA, JAINA BARRETO BATISTA

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO, PAULO CESAR CABRAL FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. VAZAMENTO DE ÓLEO. ROMPIMENTO DE DUTOS DA PETROBRAS. RIO SÃO PAULO, MUNICÍPIO DE CANDEIAS/BA. SUPRESSÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA COMO FONTE DE SUSTENTO. INVOCAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO QUE NÃO SE SUSTENTA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CAUSA SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SOBRE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELATÓRIO TÉCNICO DO INEMA INDICANDO A AUSÊNCIA DE IMPACTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO E CONTINUIDADE DA PESCA NA REGIÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por pescadores artesanais contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com obrigação de fazer, movida contra a empresa Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS. Alegaram que o acidente ambiental ocorrido em junho de 2018, decorrente do rompimento de um duto de transporte de emulsão oleosa, comprometeu a qualidade da água e inviabilizou a atividade pesqueira no Rio São Paulo, região de Candeias. Sustentaram que a paralisação das atividades de pesca e mariscagem provocou prejuízos financeiros severos, razão pela qual requereram indenização e medidas reparatórias. A sentença, proferida pela 5ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, concluiu pela ausência de comprovação de danos materiais e morais, e extinguiu o feito com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia estabelecida no recurso reside na alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. Questiona-se, ainda, se há elementos probatórios suficientes a demonstrar os prejuízos materiais e morais sofridos, de modo a ensejar o reconhecimento do dever de indenizar por parte da empresa ré.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da condição de consumidor por equiparação aos pescadores artesanais prejudicados por acidentes ambientais encontra respaldo no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor e na jurisprudência consolidada do STJ, o que atrai a competência da Vara de Relações de Consumo para o julgamento da demanda.

4. Relatórios elaborados pelo INEMA, anexados aos autos, concluíram que o produto vazado possuía características físico-químicas que impediram sua dispersão significativa no meio ambiente, tendo se solidificado rapidamente ao contato com a água. Os dados técnicos indicaram a ausência de mortandade de fauna aquática, contaminação de pescado ou restrições à atividade pesqueira na região.

5. O auto de infração ambiental e demais laudos do referido órgão indicaram que os impactos ambientais foram pontuais e de pequena monta, inexistindo evidências de prejuízos socioeconômicos à população ribeirinha.

6. Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz poderá indeferir provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. No caso, a controvérsia envolvia matéria documental e técnica, já amplamente esclarecida nos autos, sendo desnecessária a dilação probatória pretendida pelos apelantes.

7. Jurisprudência reiterada do TJBA confirma o entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau, com diversas ações ajuizadas por pescadores da mesma região e com base nos mesmos fatos, todas julgadas improcedentes por ausência de demonstração do dano e prejuízos efetivos à atividade econômica dos autores.

8. O julgamento antecipado da lide mostra-se legítimo e adequado diante da suficiência do acervo probatório e da inércia da parte interessada, não havendo nulidade processual ou afronta ao contraditório e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Relatórios periciais técnicos que atestam a inexistência de impacto ambiental significativo, ausência de mortandade aquática ou contaminação do pescado, afastam a alegação de dano ambiental passível de indenização.
2. É legítimo o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório documental permite o imediato julgamento do mérito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)